Tribunal: TJSP
Processo: 2162492-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação alegando ilegitimidade ativa da exequente (não advogada) para a cobrança de honorários advocatícios juntamente com o débito exequendo e excesso de execução da mesma verba, consubstanciado no percentual aplicado (15%), entendendo ser devido 10,5%. Rejeição. Legitimidade ativa concorrente da parte vencedora e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Impugnação alegando ilegitimidade ativa da exequente (não advogada) para a cobrança de honorários advocatícios juntamente com o débito exequendo e excesso de execução da mesma verba, consubstanciado no percentual aplicado (15%), entendendo ser devido 10,5%. Rejeição. Legitimidade ativa concorrente da parte vencedora e de seu advogado para a execução da verba honorária. Inteligência do art. 23 do EOAB e Súmula 306 do STJ. A r. sentença julgou procedente a ação e condenou a ré ao pagamento de honorários do patrono adverso, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação", e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o STJ majorou "os honorários em favor do advogado da parte ora recorrida em 5% do valor da condenação". Cálculo apresentado pela exequente, após a majoração em 5% dos honorários pelo C. STJ, está correto. Recurso improvido.